Tribunal: TJSP
Processo: 1005226-86.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Golpe do delivery. Realização de duas transações desviantes, via cartão de crédito. Intento indenizatório contrário à casa bancária emissora do plástico e à sociedade intermediadora do serviço de delivery. Sentença de procedência. Insurgência dos requeridos. PRELIMINAR de ilegitimidade passiva afastada. As condições da ação devem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Golpe do delivery. Realização de duas transações desviantes, via cartão de crédito. Intento indenizatório contrário à casa bancária emissora do plástico e à sociedade intermediadora do serviço de delivery. Sentença de procedência. Insurgência dos requeridos. PRELIMINAR de ilegitimidade passiva afastada. As condições da ação devem ser analisadas em abstrato, donde se extrai, no caso em testilha, a legitimidade passiva da corré intermediadora do serviço de entrega, porquanto indigitada como corresponsável pelo ilícito que atingiu os demandantes. MÉRITO. RESPONSABILIDE CIVIL DO CORRÉU EMISSOR DO CARTÃO. Requerentes vítimas de estelionato, a partir de contato com terceiro que, durante entrega de mercadoria adquirida por meio eletrônico, enleou-os em narrativa falseada, levando-os à realização das operações desviantes, com aposição de senha e apresentação de cartão. Consumidor guardião de seus meios de acesso ao produto bancário, responsabilizando-se por condutas suas que derruam a segurança ínsita ao serviço. Pluralidade de operações e seus valores, contudo, que claramente não correspondiam ao perfil dos autores. Emissor do plástico de quem se exigia impedimento das operações dissonantes. Falha na prestação do serviço. Fortuito interno. Súmula de no 479 do E. STJ. Culpa concorrente. Inteligência do art. 945 do Código Civil. Emissor do plástico que deve acudir a metade dos danos materiais despontados. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CORRÉ INTERMEDIADORA DO SERVIÇO DE ENTREGA. Corré que, na qualidade de intermediadora, toma para si a responsabilidade pelo adequado cadastramento dos entregadores que atuam por meio de seu aplicativo. Se o faz de forma precária, permitindo que atue em seu nome perpetrador de ilícito, deve suportar as consequências que daí advém. Requerida, ademais, que oferta ao mercado de consumo serviço de entrega remunerada, pelo que desponta como fornecedora, integrando a cadeia de responsabilizados pelo advento de eventual vício do serviço. Art. 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Culpa concorrente dos autores, todavia, que apresentaram cartão de crédito e senha, por duas vezes, ao fraudador. Intermediadora que deve acudir, solidariamente com o corréu outro, a metade dos danos materiais despontados. DANO MORAL configurado apenas no que toca a um dos requerentes, que experienciou, por razão do ilícito ocorrido e estresse associado, declínio de sua condição física. Requerente outro que não sofreu desestabilização psicológica ou a alteração do comportamento habitual. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Critério de proporcionalidade e circunstâncias do caso que mostram escorreita a fixação do valor da indenização imaterial em R$5.000,00. CONCLUSÃO. Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.